Tribunal: TJMT
Processo: 0050468-71.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050468-71.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELAINE MOREIRA DO CARMO - CPF: 779.940.861-87 (APELANTE), JOILSON DIMAS LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 474.586.231-87 (ADVOGADO), ELAINE MOREIRA DO CARMO - CPF: 779.940.861-87 (ADVOGADO), ELIZANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 003.048.391-32 (APELADO), ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEITADA – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CARACTERIZADO – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – AGIOTAGEM - PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS E DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS - REDUÇÃO DOS JUROS AOS PARÂMETROS LEGAIS COM CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em prescrição intercorrente em fase de conhecimento, notadamente quando os atos são regularmente adotados pelo Juízo de piso.

“A hipótese dos autos não é de abandono, não tendo a sentenciante reconhecido desídia a ensejar a extinção do feito, como faz crer equivocadamente o apelante”.

Ainda que a ilicitude seja evidente, anular totalmente o negócio jurídico em razão de uma invalidade parcial e mínima, se comparada com o restante do contrato, e, unicamente em razão disso, pôr fim ao presente processo, mesmo sendo incontroversa a existência da dívida inicial, atenta não somente contra o princípio da conservação dos negócios jurídicos, mas também contra os princípios da instrumentalidade do processo, economia processual, razoabilidade e proporcionalidade.

Demonstrado que houve alteração da verdade com a intenção de induzir o juiz ao erro, cabível a condenação por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ELAINE MOREIRA DO CARMO
em face de r. sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos
autos n.o 0050468-71.2014.8.11.0041 -

AÇÃO MONITÓRIA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos nos Embargos Monitórios interpostos por Elaine Moreira do Carmo nos autos da Ação Monitória que lhe move Elizangela Rodrigues da Silva, para determinar a exclusão da cobrança do valor de R$ 7.500,00 a título de juros abusivos e do valor de R$ 12.000,00, pelo pagamento parcial do débito. Por conseguinte, converteu a decisão inicial mandamental em título executivo judicial, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelo índice do INPC desde a data da emissão do cheque, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da primeira apresentação do título para compensação. Fixou, ainda, a sucumbência recíproca, condenando as partes igualmente (50% cada) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o montante devido, depois de devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil, contudo, suspensa a exigibilidade da sucumbência por serem beneficiárias da gratuidade da justiça.

Inconformada a parte Apelante recorre, sob os seguintes argumentos: a)
da extinção do processo – artigo 485, inciso, III, do CPC – por abandono da causa pela apelada; b) da Ilegitimidade de parte;
c
) da nulidade do negócio jurídico; d)

da prescrição intercorrente
; e) da litigância de má-fé.

Pugna, pelo benefício da gratuidade da justiça.

Requer, por fim, o provimento do recurso aviado.

A parte Recorrida, intimada, não apresentou contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Em sede de preliminar, sustenta a parte apelante que a pretensão autoral está coberta pelo manto da prescrição intercorrente.

Diz que o entendimento do Juízo de piso não é justo, pois “como é cediço, a ocorrência da prescrição intercorrente aperfeiçoa-se, se durante o lapso temporal prescricional, a Apelada não produziu prova prática de quaisquer diligências para impulsionar o prosseguimento do feito de modo concreto e eficaz” (id. 119611708 - Pág. 19/20).

Afirma, também, ter decorrido “mais de ano (e no caso dos autos a inércia da Apelada completam mais de 09 anos sem qualquer sem manifestar uma linha nos autos), sem que haja manifestação nos autos seja por atos ou diligências efetivas, ocorre a prescrição intercorrente, fulminando assim, a inércia da Apelada em persistir no direito de cobrança” (id. 119611708 - Pág. 20).

Desarrazoada a tese da recorrente, uma vez que não houve abandono da causa.

Ademais, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte (AgRg. no AREsp. 131.359-GO, relator ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 20 de novembro de 2014, DJe 26 de novembro de 2014).

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar em comento.

VOTO (MÉRITO)

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ELAINE MOREIRA DO CARMO
em face de r. sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos
autos n.o 0050468-71.2014.8.11.0041 -

AÇÃO MONITÓRIA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos nos Embargos Monitórios interpostos por Elaine Moreira do Carmo nos autos da Ação Monitória que lhe move Elizangela Rodrigues da Silva, para determinar a exclusão da cobrança do valor de R$ 7.500,00 a título de juros abusivos e do valor de R$ 12.000,00, pelo pagamento parcial do débito. Por conseguinte, converteu a decisão inicial mandamental em título executivo judicial, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelo índice do INPC desde a data da emissão do cheque, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da primeira apresentação do título para compensação. Fixou, ainda, a sucumbência recíproca, condenando as partes igualmente (50% cada) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o montante devido, depois de devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil, contudo, suspensa a exigibilidade da sucumbência por serem beneficiárias da gratuidade da justiça.

Pois bem.

De proêmio, cabe-me mencionar que a arguição de ilegitimidade passiva no caso em tela deve ser submetido ao crivo da análise de mérito, pois com ele se confunde.

Superada essa fase processual, passo a dirimir as demais teses ventiladas.

Deduz a parte recorrente que a ação está fadada ao insucesso, ao argumento de que a recorrida, ora autora, abandonou a causa, deixando de se manifestar nos autos quando necessário.

Da leitura aprofundada dos autos, evidencia-se que a parte autora procedeu com os atos necessários, sendo que, os demais atos não possuem o condão de caracterizar abandono da causa, tendo o zeloso Juízo singular adotado as medidas necessárias para prolação da sentença.

Tal entendimento é do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR ACIDENTE DE CARRO. AUTORA SEGURADORA SUBROGADA. PRELIMINAR DE ABANDONO DA CAUSA. REJEIÇÃO. AUTOR QUE NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PERDA DA PROVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. FORÇA PROBANTE IURIS TANTUM DO BRAT. DOCUMENTO ILEGÍVEL. FALTA DE PROVAS DA CULPA DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Da preliminar. Sustentou a parte autora, preliminarmente, a nulidade da sentença, que, equivocadamente, reconheceu o abandono da causa, sem que a parte autora tivesse sido intimada pessoalmente para promover o regular andamento do feito. Razão não assiste ao apelante. É bem verdade que o artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil, com redação quase idêntica ao artigo 267, III, do CPC de 1973, dispõe acerca da possibilidade de extinção do processo por abandono, sendo certo que, nessas hipóteses, a lei processual exige a intimação pessoal da parte. Contudo, a hipótese dos autos não é de abandono, não tendo a sentenciante reconhecido desídia a ensejar a extinção do feito, como faz crer equivocadamente o apelante. Em verdade, o juízo a quo, em momento algum, refere-se a abandono da causa, mas em perda da prova oral, em razão do não comparecimento do autor na audiência de instrução e julgamento. Compulsando os autos, verifica-se que o ora apelante requereu a produção de prova oral, apresentando rol de testemunhas, prova esta que foi devidamente deferida pelo juízo. Ocorre, porém, que, na data designada, apenas o réu compareceu, não tendo o autor, nem mesmo seu advogado, comparecido para o ato, apesar de devidamente intimado para tanto. Nesse passo, em razão da ausência da parte, o juízo determinou que o autor justificasse o não comparecimento, no prazo de 48 horas, o que também não foi cumprido, o que, obviamente, ensejou a perda da produção da prova oral e não a extinção por abandono. Preliminar rejeitada. Mérito. Compulsando-se os autos, verifica-se que o autor não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, tendo, ainda, deixado de produzir prova oral anteriormente deferida. O sentenciante considerou que o BRAT juntado na inicial seria prova insuficiente para lastrear a condenação do réu, porquanto "o mesmo está parcialmente ilegível e a parte legível leva à conclusão de que foi preenchido com base apenas nas declarações da segurada da Autora." Nesse aspecto, importante ressaltar que, a despeito de ser um documento produzido por autoridade policial, o BRAT gera presunção meramente iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. Nessa linha, os fatos narrados no BRAT devem necessariamente ser confrontados com as demais provas produzidas nos autos, buscando-se verificar a verossimilhança entre todo o conjunto de provas reunidas, ônus do qual não se desincumbiu o autor. Como se não bastassem tais argumentos, fato é que a prova oral, requerida pelo autor, não foi produzida em razão de sua desídia, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a responsabilidade do réu no acidente. Rejeição da preliminar. Desprovimento do recurso”.(0072514-21.2015.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). RENATA MACHADO COTTA - Julgamento: 04/10/2017 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Como visto, deixo de acolher a pretensão de extinção do feito, por abandono da causa.

Sustenta a parte apelante que o negócio jurídico é nulo; todavia, a cobrança de juros remuneratórios em contratos de mútuo não só é permitida, como também presumida, quando este se destinar a fins econômicos.

“Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual”.

Por sua vez, o mencionado art. 406 do mesmo diploma, c.c. art. 161, § 1o, da Lei no 5.172, de 25.10.1966 (Código Tributário Nacional), estabelecem, como teto máximo dos juros remuneratórios que podem ser cobrados em tais contratos de mútuo, a taxa de 1% ao mês.

Portanto, prudente o ato sentencial que decotou do negócio os abusos, sem declarar a sua nulidade.

Ainda que a ilicitude seja evidente, anular totalmente o negócio jurídico em razão de uma invalidade parcial e mínima, se comparada com o restante do contrato, e, unicamente em razão disso, pôr fim ao presente processo, mesmo sendo incontroversa a existência da dívida inicial, atenta não somente contra o princípio da conservação dos negócios jurídicos, mas também contra os princípios da instrumentalidade do processo, economia processual, razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre a preservação do negócio jurídico, além do mencionado art. 591 do CC, que possibilita a simples redução dos juros no caso, tem-se também, dentre outros, o art. 184 do CC, que dispõe:

“Art. 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável; a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal”.

Com base na intenção, declarada pelo apelante acerca do mútuo realizado, é possível afirmar que a invalidade parcial do negócio jurídico, com a redução dos juros para os parâmetros legais, respeitaria a intenção das partes.

Ademais, se não fosse este o caso, a anulação total traz como consequência o retorno das partes ao estado em que se achavam antes do negócio celebrado, nos termos do art. 182, do CC, o que acaba gerando discussão semelhante à que se verifica no presente processo, já que é evidente a existência de parte da dívida.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. TEORIA DOS ATOS JURÍDICOS. INVALIDADES. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. AGIOTAGEM. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS E DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS REDUÇÃO DOS JUROS AOS PARÂMETROS LEGAIS COM CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.

1.- A ordem jurídica é harmônica com os interesses individuais e do desenvolvimento econômico-social. Ela não fulmina completamente os atos que lhe são desconformes em qualquer extensão. A teoria dos negócios jurídicos, amplamente informada pelo princípio da conservação dos seus efeitos, estabelece que até mesmo as normas cogentes destinam-se a ordenar e coordenar a prática dos atos necessários ao convívio social, respeitados os negócios jurídicos realizados. Deve-se preferir a interpretação que evita a anulação completa do ato praticado, optando-se pela sua redução e recondução aos parâmetros da legalidade.

2.- O Código Civil vigente não apenas traz uma série de regras legais inspiradas no princípio da conservação dos atos jurídicos, como ainda estabelece, cláusula geral celebrando essa mesma orientação (artigo 184) que, por sinal, já existia desde o Código anterior (artigo 153).

3.- No contrato particular de mútuo feneratício, constatada, embora a prática de usura, de rigor apenas a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se contudo, parcialmente o negócio jurídico (artigos 591, do CC/02 e 11 do Decreto 22.626/33).

4.- Recurso Especial improvido”. (REsp 1106625/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 09/09/2011)

Assim, há prova indiciária da existência do débito, devendo ser decotado tão somente do quantum almejado aquilo que se caracteriza abusivo, conforme os termos da sentença.

Atinente a litigância de má-fé, entendo que deve prosperar.

Isso porque é evidente que a parte autora tentou induzir a erro o Juízo ao dizer que a origem do negócio jurídico se deu em razão de compra e venda de gado, o que foi desconfigurado.

Portanto, é medida de rigor, condenar a parte recorrida por litigância de má fé.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. ECAD. CINEMARK. DIREITOS AUTORAIS. OBRAS MUSICAIS TRANSMITIDAS NAS SALAS DE CINEMA. COISA JULGADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/73.

1. Ação cominatória c/c perdas e danos ajuizada em 26/11/2009, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/10/2013 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é decidir sobre a existência de coisa julgada, bem como sobre a caracterização de litigância de má-fé do recorrente.

3. As filiais - agências, sucursais, etc. - são instrumentos de atuação da empresa, que compõem o estabelecimento empresarial, o qual, por sua vez, não pode ser confundido com a sociedade empresária, tampouco com a empresa.

4. O sujeito de direito, portanto, é a pessoa jurídica, a sociedade empresária; logo, o fato de ser ela titular de vários estabelecimentos, cada qual com seu CNPJ, não tem o condão de afastar a sua unidade patrimonial.

5. No particular, havendo identidade de partes e reconhecida pelo Tribunal de origem a identidade de causas de pedir e de pedido entre esta ação e outra, cuja sentença já transitou em julgado, não há como alterar a conclusão quanto à preliminar de coisa julgada sem o reexame de fatos e provas, em especial a análise das peças do processo anterior, porque vedado pela súm. 07/STJ.

6. Ademais, declarada, em outra ação, a inexistência de relação jurídica entre o Ecad e o Cinemark S/A, que autorizasse a cobrança de direitos autorais pelo primeiro em razão das músicas veiculadas em películas cinematográficas exibidas pelo segundo, a superveniência da Lei 9.610/98, que revogou a Lei 5.988/73, com base na qual foi reconhecida a ilegitimidade do Ecad para propor reconvenção, não é circunstância que, por si só, configure modificação no estado de direito, apta a permitir que agora se decida, novamente, a questão já definitivamente resolvida, com base no art. 471, I, do CPC/73.

7. A litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra. No entanto, diante da dificuldade de se comprovar a presença do elemento subjetivo, o legislador enumerou no art. 17 do CPC/73 as condutas que reputa caracterizarem a litigância de má-fé, dentre as quais está a de alterar a verdade dos fatos (inciso II).

8. Na hipótese, é nítido o equívoco em que incidiu o recorrente, mas a inexatidão dos seus argumentos, por si só, não configura litigância de má-fé; tal engano há de ser analisado segundo o contexto em que inserido. E, da simples leitura das contrarrazões de apelação apresentadas pelo recorrente infere-se tratar-se de erro grosseiro, perceptível de plano, inclusive porque citadas as páginas do trecho destacado, de modo que dele não se pode extrair uma conduta propositadamente dirigida a falsear os fatos, com a intenção de induzir o julgador em erro. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp 1641154/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018)

Assim, aplico à parte recorrida multa por litigância de má-fé, caracterizada nos termos ao art. 80, inciso II, do CPC, no montante de 2% (dois por cento), sobre o valor corrigido da causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para tão somente aplicar à parte recorrida, ora autora, multa por litigância de má-fé, caracterizada nos termos ao art. 80, inciso II, do CPC, no montante de
2% (dois por cento
), sobre o valor corrigido da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022